Tribunal: TJPA
Processo: 0804107-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804107-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES SAO JOSE LTDA

AGRAVADO: JULIANA DAMASCENO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804107-63.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TRANSPORTES SÃO JOSÉ LTDA.

ADVOGADO:
ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 21.461.

AGRAVADO:
JULIANA DAMASCENO DE CASTRO.

ADVOGADO:
FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DECISÃO QUE DEFERE O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADEMAIS A PRESENTE ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. DECISÃO QUE DEFERIU O PENSIONAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO PELA AUTORA. ULTRA PETITA. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804107-63.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TRANSPORTES SÃO JOSÉ LTDA.

ADVOGADO:
ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 21.461.

AGRAVADO:
JULIANA DAMASCENO DE CASTRO.

ADVOGADO:
FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
TRANSPORTES SÃO JOSÉ LTDA
, em face da
JULIANA DAMASCENO DE CASTRO
, nos autos da
Ação de Indenização nº 0395672-09.2016.8.14.0301
diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, reduzindo o percentual da pensão mensal para 50% do valor do salário mínimo
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a negativa de prestação jurisdicional, ressaltando a existência de culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual requer o provimento total do recurso.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DECISÃO QUE DEFERE O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADEMAIS A PRESENTE ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. DECISÃO QUE DEFERIU O PENSIONAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO PELA AUTORA. ULTRA PETITA. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão do juízo de primeiro grau que determinou, em sede de antecipação de tutela, o pagamento mensal à autora do valor equivalente a 2/3 do salário mínimo.

O recorrente aduz estarem ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida, uma vez que o laudo do IML constatou a presença de maconha no organismo da vítima, o que, no seu entender, afastaria por completo sua responsabilidade pelo acidente, ante a culpa exclusiva da vítima.

Afirma, ainda, que a decisão seria ultra petita por ter concedido além do que foi pleiteado pela autora.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida nos presente autos, no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento merece parcial provimento, apenas para reduzir o valor do pensionamento mensal deferido à autora.

É que, da análise dos pedidos constantes na petição inicial, observei que a autora pleiteou que o pensionamento mensal se desse no valor correspondente a 50% do salário mínimo. Entretanto, o magistrado de primeiro grau concedeu o pleito antecipatório no importe de 2/3 daquele valor, ultrapassando, assim, o que fora pleiteado pela autora.

Desta forma, entendo ausente a probabilidade do direito da autora, mas tão somente na forma como foi concedido pelo magistrado, posto que, repita-se, o foi além do pleiteado pela autora.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO LUCROS CESSANTES PELA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ALUGUEL NO PERÍODO DE ATRASO. CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MATERIAIS. ACOLHIDA. DECISÃO ULTRA PETITA. CARCATERIZADA.

1- É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta por contrato de compra e venda dá ensejo a indenização de lucros cessantes pelo período que os adquirentes ficaram impossibilitados de usufruir do imóvel e que milita favorável aos adquirentes a presunção de aluguel. Precedentes do STJ;

2 - É possível a cumulação da multa penal moratória e a indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, face a natureza distintas das obrigações. Precedentes do STJ;

3 - In casu o quantum da indenização por lucros cessantes deve ser reduzido, posto que o valor deferido na decisão agravada é maior do que o percentual pleiteado na inicial em relação ao valor do contrato de compra e venda e não foi comprovado a correção do arbitramento, por atualização do valor por cálculo, ensejando a redução para ao percentual correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor da compra a venda até sua atualização;

4 - Agravo conhecido e parcialmente provido.

(2016.04436825-22, 167.097, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-04)

Neste ponto, destaco que a impossibilidade de devolução não impede o deferimento da medida em caráter antecipatório, tendo em vista que os direitos absolutos à vida e à saúde devem ser privilegiados quando estiverem em aparente conflito com direitos puramente econômicos, de caráter relativo.

Prosseguindo, no que se refere à alegada culpa exclusiva da vítima, entendo, inicialmente, que tal alegação não pode ser analisada neste momento, através deste recurso, vez que ainda não fora apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Desta forma, a análise da tese neste momento configuraria supressão de instância, o que não se admite, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora. 1. A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida. (...) 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. AI 08044020320188140000, Relator: Des. Roberto Gonçalves Moura, Julgado em 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Publicado em 28/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. (...)

(2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02)

Aliado a este posicionamento, destaco também que o juízo de piso, destacou em sua decisão interlocutória, precedente do C. STJ,
que aduziu ser a responsabilidade das concessionárias de serviço público objetiva, mesmo em relação a terceiros não usuários do serviço, como era no caso da vítima em questão,
in verbis
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é pacífica nesse sentido, asseverando o entendimento de que é objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, mesmo em relação a terceiros não usuários do serviço, como era o caso da vítima em questão.

Nessa senda, segue trecho da decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do REsp 1641900, como segue:

- Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva da empresa privada de transporte coletivo (permissionária ou concessionária de serviço público) por danos causados a terceiro não-usuário do serviço.

(...)

A responsabilidade civil objetiva se configura pela demonstração do fato, do dano e do nexo causai entre eles, sendo presumida a culpa da empresa de transporte coletivo prestadora de serviço público.

Da prova dos fatos examinando os autos, verifica-se que a ocorrência do acidente é incontestável.

(...)

Embora a empresa negue a culpa de seu empregado na consumação do evento danoso e o dever de indenizar, de se ressaltar que o condutor do veículo deve adotar a cautela necessária, pressuposto de direção defensiva e preventiva contra acidentes e danos à integridade física dos transeuntes e demais ocupantes da via.

A prova dos autos não autoriza a conclusão de houve culpa exclusiva ou concorrente da vitima, remanescendo, portanto, a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e o conseqüente dever de reparação.-

Desse modo, em sede de cognição sumária não se vislumbram elementos que justifiquem a existência de qualquer das excludentes de responsabilidade que poderiam afastar a incidência da responsabilidade objetiva no caso em apreço, razão pela qual o requisito da probabilidade do direito resta evidenciado.

No que se refere ao perigo de dano, tal requisito se mostra igualmente presente, na medida em que é presumível que a menor dependia do auxílio financeiro de seu genitor, bem como que ela e sua mãe encontram-se desamparadas ante o falecimento da vítima que, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, era ajudante de pedreiro.

Desta forma, no tocante a questão da culpa exclusiva da vítima,
destaco que esta questão será dirimida quando da instrução do feito, momento em que será analisada as provas apresentadas por ambas as partes
.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, reduzindo o percentual da pensão mensal para 50% do valor do salário-mínimo
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022